Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRAMÃO. MANOBRA PROIBIDA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração da conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.
2. A direção de veículo automotor na contramão e a realização de manobra de retorno em local proibido pela legislação são condutas que violam os preceitos da incolumidade do trânsito, atraindo para o condutor a responsabilidade civil do acidente provocado, nos termos do art. 186 e 206, do CTB e do art.186 e 927 do Código Civil.
3. A elevação ou minoração equitativa da reparação tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
4. Negou-se provimento aos recursos.